Tribunal: TJDFT
Processo: 0017349-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGÓCIO DE VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
1. Na presente hipótese o autor pretende cumular o pedido de condenação da ré ao pagamento do valor de indenização por lucros cessantes com o montante previsto em cláusula penal em virtude do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
5. Inexiste caso fortuito ou força maior em razão de "excesso de chuvas", de "greve dos sistemas de transporte público" e de "falta de mão de obra qualificada na região". Os eventos dessa natureza estão inseridos na seara de riscos assumidos pelas empresas dedicadas ao ramo da construção civil. Precedente firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça
6. Apelações conhecidas e desprovidas.